Tribunal: TJES
Processo: 0001537-33.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001537-33.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAYTON DE ALMEIDA MARINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. CRIMES FORMAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e no art. 147, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, às penas totais de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo quanto à ameaça e insuficiência de provas quanto ao descumprimento de medida protetiva, subsidiariamente a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e do dolo no crime de ameaça; (ii) estabelecer se restou configurado o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, possui natureza formal e se consuma com o simples descumprimento da decisão judicial que impõe medida protetiva, desde que o agente tenha ciência inequívoca da ordem, independentemente de resultado naturalístico.

O réu admite ter ciência das medidas protetivas impostas, e a prova testemunhal, especialmente a palavra firme e coerente da vítima, demonstra que ele se aproximou e rondou seu local de trabalho, em afronta à ordem judicial de afastamento e proibição de contato.

O crime de ameaça (art. 147, do Código Penal) é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento de manifestação idônea de causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a intenção de efetivar o mal prometido.

A prova oral evidencia que o acusado proferiu expressões aptas a incutir temor real na vítima, o que caracteriza o dolo específico de amedrontar.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e coerente ao longo da persecução penal, inexistindo elementos que comprometam sua credibilidade.

O conjunto probatório formado pelo boletim de ocorrência, decisão judicial que deferiu a medida protetiva e depoimentos colhidos em juízo comprova a materialidade e a autoria de ambos os delitos.

A pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo juízo de origem, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

Na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública, o advogado dativo faz jus a honorários a serem fixados equitativamente, aplicando-se por analogia o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP, devendo o Estado suportar o pagamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 147 e 69; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Código de Processo Penal, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07364.53-06.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 28/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021; TJES, APCr 0001401-90.2016.8.08.0061, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, Segunda Câmara Criminal, j. 24/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001537-33.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAYTON DE ALMEIDA MARINHO

Advogado(s) do reclamante: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAYTON DE ALMEIDA MARINHO
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (às fls. 58/60v. do id.
1
2953152
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

“[...] Revela o inquérito policial que no dia 23 de fevereiro de 2022, na Rua Clemente Sartório, Bairro IBC, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, descumpriu decisão judicial exarada nos autos n° 006578-15.2021.8.08.0011, que deferiu medida protetiva de urgência em favor de sua ex-companheira e vítima C.S.B.M., bem como a ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que em 17/11/2021, nos autos de n'006578-15.2021.8.08.0011, conforme fl. 07, foi deferida medida protetiva de urgência determinando ao Denunciado o afastamento do lar de convivência, proibição de contato e de aproximação da vítima, observando a distância mínima de 200 metros.

Ocorre que no dia 13 de fevereiro de 2022, o Denunciado, em descumprimento ao mandamento judicial, ficou rondando o local de trabalho da vítima e, ao vê-la chegar, passou a proferir xingamentos contra ela e suas colegas de trabalho. Em razão disso, a vítima acionou a Polícia Militar, porém, a guarnição não foi ao local.

Todavia, o Denunciado permaneceu rondando o local em seu caminhão, dizendo que, caso fosse preso, ficaria "apenas uns três meses" e que, quando saísse, a vítima "iria ver". Além disso, disse que "pegaria um por um".

Assim procedendo, está o Denunciado incurso na reprimenda das infrações penais previstas no art. 24-A, da Lei 11.340/06, e art. 147, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, nas circunstâncias da Lei n'1.340/06. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante nas sanções do
art.
24-A, da Lei n
º
11.340/2006,

e art. 147, na forma do art. 69, ambos do
C
ódigo
P
enal, com incidência da Lei n
º
11.340/2006
,
à pena total de
0
4
(
quatro
) m
eses
de detenção
, em regime
aberto.

Ao apresentar
razões recursais
no id.
1
6434297, a defesa requer a absolvição do apelante, diante da ausência de dolo quanto ao crime de ameaça, bem como em decorrência da insuficiência de provas em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva. Além disso, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que o crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, assim disciplina:

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Art. 24-A.
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

O referido delito é de natureza formal, bastando, para a sua consumação, que o agente descumpra a medida protetiva decretada em seu desfavor e sobre a qual tinha ciência.

T
em-se que a jurisprudência pátria já assentou que
“
O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu fora intimado pessoalmente.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.343/2006) possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. [...] (TJDF; APR 07364.53-06.2022.8.07.0003; 176.5104; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 10/10/2023)”.

Já o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Acerca do tema, cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é
“caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica.
Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado.
[...] Entendemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito”
(In: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. ed. 2017. p. 212).

Assentadas essas premissas, a
autoria
e a
materialidade
dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva foram evidenciados por meio do Boletim Unificado de fls. 06/07, da decisão que decretou a medida protetiva acostada às fls. 10/11 dos autos físicos e da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

Nesse particular, a vítima, ao ser ouvida na esfera policial (à fl. 08 do id 12953152), narrou os fatos da seguinte forma:

“[...] QUE: COMPARECE NESTA ESPECIALIZADA A NACIONAL CINTIA SILVA BATISTA MARINHO E RELATA TER MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA SOB PROCESSO DE NÚMERO 6578-15.2021.8.08.0011 EM DESFAVOR DE SEU EX COMPANHEIRO CLEITON DE ALMEIDA MARINHO; QUE NA DATA CITADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA VITIMA RELATA QUE ESTAVA INDO PARA SEU LOCAL DE TRABALHO E SUA COLEGA JÁ TERIA LIGADO AVISANDO QUE CLEITON ESTARIA RODANDO PELO LOCAL; QUE QUANDO ELA DESCEU DO ÔNIBUS ELE VOLTOU COM 0 CAMINHÃO E COMEÇOU A PROFERIR XINGAMENTOS CONTRA A VITIMA E SUAS COLEGAS DE TRABALHO; QUE A VITIMA CHEGOU A ACIONAR A POLICIA POREM A GUARNIÇÃO NÃO FOI AO LOCAL; QUE ELE PERMANECEU RODANDO COM 0 CAMINHÃO NO LOCAL DISSE QUE SE FOR PRESO FICA UNS TRÊS MESES E QUANDO SAÍSSE ELAS IRIAM VER; QUE ELE PEGARIA UM POR UM; QUE ELE ESTÁ MUITO TRANSTORNADO; QUE NO DOMINGO A VITIMA ESTAVA EM UMA SORVETERIA E CLEITON ENTROU GRITOU COM ELA E TENTOU AGREDI-LA, POREM DONO DO ESTABELECIMENTO INTERVIU; QUE ELE A VIGIA E PERSEGUE; QUE NÃO CUMPRE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS; QUE A VITIMA JÁ REGISTROU DIVERSOS BOLETINS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS;. [...]”.

Em juízo, conforme mídia (disponível em
https://drive.google.com/file/d/1NQW6u837VVIaFjJs_VHfcc9oYoU_BLVy/view
), a ofendida confirmou as declarações prestadas na esfera policial, afirmando que o réu descumpria as medidas protetivas impostas, bem como a ameaçava. Na ocasião dos fatos narrados na denúncia, a vítima afirma que foi perseguida pelo acusado em um ônibus, chegando a efetuar ameaças de lhe causar mal injusto e grave. Confira-se:

“[...] "estou separada do réu; foi em decorrência dele não aceitar a separação foi que isso aconteceu; hoje em dia está bem, mas na época foi bem complicado, ele me perseguia; eu entrei num ônibus e foi eu entrar um amigo me mandou mensagem dizendo que ele estava atrás e ele estava me seguindo; eu saltei no ponto e entrei uma loja; ele continuou rondando; eu filmei ele com meu celular; ele me cercou e queria conversar, eu não queria, eu passei a filmar e por isso ele disse "filma mesmo sua filha da puta que eu vou te pegar"; eram ameaças; foram vários episódios; isso durou bons tempos; tudo que podia me tirar a paz me tirou, isso durou 1 ano; temos 3 filhos; hoje não preciso manter a medida protetiva; nesse dia ele passou na porta do meu serviço, ele tentou contato comigo antes de eu entrar no ônibus e por isso seguiu o ônibus; ele sempre ia de bicicleta e me espera na beira rio;" [...]”.

É relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

No presente caso a palavra da vítima foi firme e uníssona em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive perante o Ministério Público antes do oferecimento da denúncia, conforme mídia acostada no id.
12953152
.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório em juízo, ao ser questionado quanto a prática dos delitos que lhes foram imputados, confirmou ter ciência das medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor, afirmando que
“
os fatos não aconteceram; eu não segui ela no serviço dela; os amigos vieram e passara
m
a me ofender, inclusive tamparam uma pedra em mim, por desci do caminhão; não teve ameaças ou perseguição, eu sempre caminhava na beira rio; um dia um amigo dela que é gay ficou me filmando, por isso discuti com ele; nego que tenha havido ameaças.
”
.

Logo, o

conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime de ameaça, restando evidenciado o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado
proferiu ameaça em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida.

Ademais, quanto ao
crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006,
também restou devidamente evidenciad
o que o acusado tinha plena ciência a respeito das medidas protetivas decretadas
nos Autos nº

006578-15.2021.8.08.0011,
as descumprindo ao se aproximar da vítima.

N
o ponto, conforme já destacado, para a configuração do crime de
descumprimento de
medida protetiva
não
se
exige que o agente ameace ou tenha qualquer contato com a vítima, em verdade, se exaure com o simples descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor.

Diante do exposto, é inconteste que o acusado, de forma livre e consciente, descumpriu a ordem judicial, se aproximando da vítima, e, ainda, a ameaçando (crime autônomo), razão pela qual não deve ser acolhido o pleito absolutório formulado pela defesa.

No que tange ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, verifica-se que o juízo de origem já fixou a pena no patamar mínimo previsto, não havendo, portanto, interesse recursal nesse ponto.

Por derradeiro,
o
advogad
o
dativ
o
,
Dr.
Thiago Canholato Cazotte

– OAB/ES nº
2
9.542
, requereu a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante, sob a imputação dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e art. 147, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o

Dr. Dr.
Thiago Canholato Cazotte
– OAB/ES nº
2
9.542
bem exerceu o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios
no valor de R$
8
00,00 (
oito
centos reais)
, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau, fixando, ainda, honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

É como voto.

Vitória, 6 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)